Tribunal: TJES
Processo: 5010562-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010562-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHAGA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO.
PRELIMINAR
ES

REJEI
TADAS
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consideradas a data da expedição da intimação eletrônica, a contagem de dez dias corridos para que reste considerada efetivada tal intimação (artigo 5º da Lei nº 11.419/2006) e o lapso recursal de quinze dias úteis (artigo 1003, §5º do CPC), cotejadas junto ao fato de que houve indisponibilidade no sistema Pje no último dia do prazo para interposição, incide o disposto no artigo 10, §2º da Lei nº 11.419/2006, afastando-se a arguição de superação do interregno.
Preliminar
rejeitada
.

2. Nos termos expressos do artigo 101, §1º do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Descabido, portanto, condicionar o processamento do presente recurso ao recolhimento apontado.
Preliminar
rejeitada
.

3. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural, sendo certo que a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, deve comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados de pagamento de credores, encontrando-se no desempenho ordinário da atividade empresarial, suscetível às variações naturais do mercado, não tendo logrado demonstrar, por minudentes informações, o atendimento aos requisitos legais exigidos para o deferimento da gratuidade, ou mesmo que justificassem a quitação das custas ao final.

4.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares de inadmissão arguidas, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010562-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CHAGA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de decisão proferida em sede de ação anulatória de débito fiscal, que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida (id nº 3649265).

Em suas razões de recurso a agravante alega, em suma, fazer jus à benesse e “anexou nos autos principais prova cabal da sua incapacidade financeira para o recolhimento das custas e despesas processuais”.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Afirmara a parte recorrida que “a intimação da decisão agravada proferida nos autos do processo de origem n° 5027447-35.2022.8.08.0024, foi expedida eletronicamente em 20/09/2022. Assim, no dia útil subsequente teve início a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso cabível, conforme previsto no § 5° do art. 1003 do CPC, cujo termo final ocorreu em 11/10/2022, uma vez que não houveram feriados nacionais ou locais ou suspensão de prazos por quaisquer outros motivos no período mencionado. Considerando que o recurso somente foi interposto pela agravante em 25/10/2022, resta claramente demonstrada sua intempestividade”.

Tal raciocínio, porém, não prospera.

A decisão vergastada foi proferida em 19/09/2022, tendo sido expedida a correspondente intimação eletrônica em 20/09/2022. O prazo recursal aplicável é o de quinze dias úteis, nos termos do artigo 1003, §5º do CPC.

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 e da interpretação conferida pelas cortes pátrias, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte em até dez dias corridos, contados da expedição da comunicação, ou, caso a consulta efetiva não ocorra nesse intervalo, considerar-se-á realizada ao seu término, após o que terá início o prazo recursal correspondente.

Outrossim, “não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual somente ocorre nas hipóteses em que a tal indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.512.220/RJ, publicado em 1/6/2023).

Todas essas informações – data da expedição da intimação, contagem de dez dias corridos para que reste considerada efetivada tal intimação e lapso recursal de quinze dias úteis –, cotejadas junto ao fato de que houve indisponibilidade no sistema Pje em 24/10/2022 (id nº 3649181), atraem a incidência do disposto no artigo 10, §2º da Lei nº 11.419/2006 e fazem crer não ter a irresignação, interposta em 25/10/2022, superado o prazo recursal aplicável à espécie.

Dessa feita,
rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PREPARO

Apontou o recorrido, ainda, como causa de inadmissão recursal a ausência do recolhimento do preparo, pois o “agravo interposto não ensejou a suspensão da decisão agravada”.

Ocorre que, nos termos expressos do artigo 101, §1º do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

Descabido, portanto, condicionar o processamento do presente recurso ao recolhimento apontado, pelo que
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte recorrente.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural, sendo certo que "’cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023).

A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados de pagamento de credores, encontrando-se no desempenho ordinário da atividade empresarial.

A declaração de faturamento acostada (id nº 3649248, página 6) evidencia a variação verificada no período de 09/2021 a 08/2022, não tendo, porém, sido inferior a R$70.000,00, denotando, tal como seus pares, seu funcionamento e as repercussões naturais do mercado.

No mesmo sentido apontam as cópias da folha de pagamento de empregados e dos registros de apuração de ICMS, cuja leitura somente permite concluir que o desenvolvimento de atividade econômica está em curso, tanto que sequer minudenciou a recorrente as informações econômicas que evidenciariam o atendimento aos requisitos legais exigidos para o deferimento da gratuidade, ou mesmo que se prestariam a justificar a quitação das custas ao final.

Bastando tais argumentos, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR